Tribunal: TJDFT
Processo: 0716986-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA A MAIOR DO PLANO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sem apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Recurso inominado interposto pela empresa ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condena-la a cumprir o contrato firmado com a autora e lhe fornecer o serviço de telefonia móvel e internet pelo valor mensal de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais), devendo regularizar as cobranças emitidas adequando o valor do contrato, ressalvada a cobrança de serviços “a la carte” e outros produtos eventualmente adquiridos pela demandante ao longo da relação contratual, e ao pagamento da quantia de R$ 2.207,64 (dois mil duzentos e sete reais e sessenta e quatro centavos), a título de devolução dobrada dos valores cobrados a maior nas faturas com vencimento em julho, outubro e novembro de 2018, e janeiro a agosto de 2019.
3. A recorrente alega que a recorrida não teve nenhum prejuízo material, pois está sendo cobrada pelo serviço contratado, não havendo que se falar em cobrança indevida, muito menos em restituição em dobro dos valores pagos, não podendo se locupletar a custas do Judiciário, razão pela qual requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, ou para que a restituição seja na forma simples, ante a ausência de má-fé da operadora recorrente.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. Cabe ao fornecedor de serviços demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito, ou a culpa exclusiva dos consumidores ou de terceiros (conforme, art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC), o que não ocorreu no presente caso, pois ficou demonstrada a responsabilidade objetiva da recorrente pelo prejuízo causado ao consumidor, em face do risco da sua atividade.
6. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, encargo do qual, não se desincumbiu, pois a recorrente não juntou aos autos documentos referente à contratação, como o contrato assinado entre as partes, a gravação do contato telefônico através do qual se fez a contratação, o protocolo de solicitação de reclamação quanto aos valores cobrados a maior, ou sequer a tela do sistema interno da empresa, prova que lhe incumbia.
7. No tocante à repetição de indébito, há demonstração de pagamento de quantia cobrada indevidamente mediante as faturas apresentada na inicial, ao passo que a parte recorrente não demonstrou a licitude da cobrança a maior, tampouco a existência de engano justificável.
8. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). Dessa forma, considerando que ficou provado que o valor cobrado foi indevido, cabível a devolução em dobro.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.